Tribunal: TJSP
Processo: 0000416-62.1999.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de licença e funcionamento dos Exercícios de 1994 a 1996 – Município de Embu das Artes – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Ação ajuizada em agosto/1999 antes do advento da LC no 118/05 – Citação do executado não

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de licença e funcionamento dos Exercícios de 1994 a 1996 – Município de Embu das Artes – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Ação ajuizada em agosto/1999 antes do advento da LC no 118/05 – Citação do executado não realizada até 2006, quando requerida a citação por edital – Demora na citação imputada ao exequente – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no período – Aplicação da redação originária do art. 174, I, do CTN – Prescrição originária configurada – Manutenção da sentença – Recurso não provido.